Tribunal: TJMT
Processo: 1005324-39.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005324-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 570.138.021-15 (ADVOGADO), HELDER DIAS CORREA - CPF: 039.319.871-59 (AGRAVANTE), IDIMAR FERNANDES DE ASSIS - CPF: 176.900.211-15 (AGRAVADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005324-39.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HELDER DIAS CORREA

AGRAVADO: IDIMAR FERNANDES DE ASSIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – IMÓVEL OBJETO DE PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – ÁREA REINTEGRADA AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO - TERMO DE ADESÃO EXPEDIDO PELA PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – OCUPAÇÃO AUTORIZADA PELO MUNICÍPIO – ESBULHO NÃO CONFIGURADO – HIPÓTESE QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A ocupação autorizada por Termo de Adesão a Programa de Regularização Fundiária do Município não caracteriza esbulho.

Demonstrado que a área onde estão situados os lotes em discussão foi reintegrada ao patrimônio do Município de Chapada dos Guimarães, e canceladas por decisão judicial as escrituras decorrentes das vendas precedentes, deve ser reformada a decisão que concedeu a liminar ao anterior proprietário, até que instrução probatória exauriente esclareça a situação fática.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005324-39.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HELDER DIAS CORREA

AGRAVADO: IDIMAR FERNANDES DE ASSIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1005324-39.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que concedeu a liminar pleiteada na Ação de Reintegração de Posse proposta pelo agravado.

O agravante alega que
não
foram preenchidos os requisitos do “
art. 927 do CPC
” para o deferimento da medida.

Aduz que está no local desde 2015, sem qualquer intervenção, mesmo porque há décadas o imóvel se encontra abandonado; que a regularização ocorreu em 2019; que o loteamento que o agravado diz ter adquirido foi cancelado e os lotes retornaram ao patrimônio do Município de Chapada dos Guimarães, que posteriormente criou o loteamento “Por do Sol”, e então obteve autorização para ocupá-lo.

Anexa comprovantes de materiais supostamente utilizados para a construção da sua moradia, e fotos da evolução da obra (Id 81691493).

Efeito suspensivo deferido (Id 81852971).

Na contraminuta, depois de transcrever a íntegra da decisão agravada e do Auto de Constatação, o agravado assinala que as justificativas apresentadas pelo agravante divergem da realidade, e que a liminar foi concedida com base em documentos que anexou, tais como o Contrato de Compra e Venda em 1997, o Boletim de Ocorrência e o pedido de instalação de energia elétrica em 1998 (Id 83715968).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005324-39.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HELDER DIAS CORREA

AGRAVADO: IDIMAR FERNANDES DE ASSIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A matéria ora em discussão é a mesma tratada no AI 1004416-79.2021.8.11.0000.

A Prefeitura de Chapada dos Guimarães criou o loteamento Pôr do Sol e firmou Termo de Adesão com o agravante, que se estabeleceu no lote munido de autorização expressa daquele Município.

Ocorre que a área foi adquirida do Programa de Regularização Fundiária depois que ela retornou ao patrimônio do Município quando foi cancelado o loteamento anterior, por decisão judicial que também anulou as escrituras (certidão Id 81701953), inclusive da matrícula correspondente ao lote 2 da quadra 1, objeto do Termo de Adesão firmado com o agravante.

O agravado, por sua vez, anexou o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda celebrado em 30-10-1997 com Gislaine Dias Florentino Ferreira, com a intervenção, ao que tudo indica, da Interior Empreendimentos Imobiliários e Construção Ltda., tendo por objeto os lotes 2 e 3 da quadra 1, do respectivo loteamento. Fez a juntada também da solicitação de instalação de energia elétrica, formulada em 28-10-2019.

Ao conceder o efeito suspensivo neste e no outro Recurso, foi consignado que a matéria precisa ser analisada com cautela, pois a área onde estão localizados os lotes em litígio foi reintegrada ao patrimônio do Município de Chapada dos Guimarães, e canceladas, por decisão judicial, as escrituras decorrentes das vendas anteriores.

Constou, ainda, que a Câmara de Vereadores daquele Município promulgou a Lei n. 1.726/2017, que trata da criação de loteamentos populares, e a Lei n. 1.776/2018 autorizou a regularização fundiária do Loteamento Pôr do Sol, onde estão situados os lotes, tendo os respectivos agravantes protocolado pedidos de regularização.

Posto isso, por cautela, deve ser mantida a situação fática inicial até que a instrução probatória exauriente esclareça melhor o caso. Além do quê, ao que parece, o agravante mantém residência no local, ao contrário do agravado, que, conforme informado na procuração, reside em Cuiabá.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para
revogar
a decisão que deferiu a liminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021